Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702507-26.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAZARO VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto, com pedido de antecipação da tutela, contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedente o pedido. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta ser proprietária do imóvel QNH 02, Lote 20, Kit 05, Taguatinga Norte/DF, e que, a despeito de 28 solicitações e do cumprimento integral das exigências administrativas (inclusive emissão de “Nada Consta”), a CAESB recusou imotivadamente a mudança de titularidade e a religação da água cortada em 07/10/2024, ancorando-se em débitos pretéritos de terceiro. Aduz que tais tarifas têm natureza pessoal e invoca a essencialidade/continuidade do serviço, repelindo a exigência de documentos excessivos. Requer tutela de urgência para que o fornecimento de água seja restabelecido no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se verifica, ao menos por ora, a probabilidade do direito invocado Consoante descrito na sentença, a requerida colacionou que a unidade consumidora no 706954-5 permanece em nome de C.M.A.d.S., titular de diversas faturas inadimplidas (ID 78025900). Em 15/01/2025, terceira pessoa, M.d.P.S.N., requereu a reativação do serviço em seu nome (ID 78025906), afirmando ser inquilina do imóvel correspondente àquela unidade consumidora. Todavia, em vistoria in loco (ID 78025907), a Companhia constatou que a própria devedora, Célia Maria Alves da Silva, ainda residia no local, motivo pelo qual o pedido de religação não foi atendido (ID 78025908). Todas essas circunstâncias não foram impugnadas pelo autor, embora tenha sido regularmente intimado para tanto por ocasião da sessão de conciliação. Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, façam-se conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito